Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria que não foi submetida ao Juízo de 1o grau.

2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3. Conheceu-se, em parte, dos embargos de declaração e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento.